Tribunal: TJPA
Processo: 0001088-19.2008.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001088-19.2008.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A A BEZERRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença proferida em execução fiscal extinta sem resolução do mérito, a qual condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. O agravante sustentou a inaplicabilidade da condenação diante da Súmula 421/STJ, da inexistência de sucumbência e da impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública integrante de sua estrutura administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual quando esta atua contra o próprio Estado; e (ii) verificar se a extinção da execução fiscal atrai a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005/RJ), firmou entendimento vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente federativo que integra, em razão da autonomia administrativa, funcional e financeira assegurada constitucionalmente à instituição.

4.

A tese anteriormente consolidada na Súmula 421/STJ foi superada pelo precedente vinculante do STF, não subsistindo o argumento de confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e o ente federativo.

5.

O art. 85 do CPC estabelece a regra geral de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, sendo legítima a manutenção da verba fixada em 10% sobre o valor atualizado da execução fiscal.

6.

A extinção da execução fiscal atrai a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus sucumbenciais a parte que deu causa ao ajuizamento ou à manutenção indevida da demanda, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

7.

O Agravo Interno limitou-se à reiteração de argumentos já enfrentados e superados na decisão agravada, sem demonstrar qualquer elemento apto a infirmar a aplicação obrigatória do Tema 1.002/STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que atue contra o ente público que integra, conforme o Tema 1.002/STF. 2. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com honorários advocatícios quando der causa ao ajuizamento ou à manutenção indevida da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, caput, 85, 927, III, 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º; ADCT, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão monocrática proferida por este Relator de
Id n° 17543975
, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo ente estatal, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
A. A. Bezerra de Souza.

Na decisão agravada, consignou-se que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha anteriormente consolidado entendimento no sentido da impossibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública quando atuante contra o ente público que integra, nos termos da Súmula nº 421/STJ, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da repercussão geral, firmou entendimento vinculante em sentido diverso, reconhecendo a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando esta integra a estrutura do próprio ente federativo.

Em suas razões de agravo interno, o Estado do Pará sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública violaria a Súmula nº 421/STJ, que a execução fiscal somente foi ajuizada em razão do inadimplemento do executado, que o pedido de desistência da execução teria decorrido de iniciativa do próprio exequente, inexistindo sucumbência e não seriam devidos honorários em favor da Defensoria Pública Estadual quando atua contra o Estado do Pará. Ao final, requer o provimento do recurso, para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

O recurso não merece provimento.

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (STF - RE: 1140005 RJ, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Referido precedente possui eficácia vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, impondo-se sua observância pelos tribunais.

Assim, a invocação da Súmula nº 421/STJ não é suficiente para afastar a condenação, pois o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria sob a sistemática da repercussão geral, superou a tese fundada na confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e o ente federativo que a integra, reconhecendo a autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

O art. 85 do CPC estabelece a regra geral de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. No caso, a execução fiscal foi extinta sem resolução do mérito, tendo sido mantida a verba honorária fixada na sentença em 10% sobre o valor atualizado da execução, percentual compatível com os critérios legais.

Também não procede a alegação de inexistência de sucumbência. A extinção da execução fiscal, ainda que decorrente de desistência ou de causa imputável à própria Fazenda Pública, atrai a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração ou manutenção indevida da demanda.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em execução fiscal extinta após o comparecimento da parte executada, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários, quando esta deu causa à demanda ou à sua extinção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes. 4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à
execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior
. Precedentes. 5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ. 7. A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2637399 RS 2024/0141487-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

No mesmo sentido, após o julgamento do Tema 1.002/STF, permanece hígida a possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, devendo a verba ser revertida ao fundo institucional próprio, e não rateada entre seus membros.

Portanto, a decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não havendo fundamento jurídico para sua reforma.

O agravo interno apenas reitera a tese já afastada na decisão agravada, fundada na Súmula nº 421/STJ, sem apresentar elemento capaz de infirmar a aplicação obrigatória do Tema 1.002/STF.

Portanto, não há qualquer hipótese que afaste a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo ser mantida a Decisão em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id n° 17543975.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026